Tribunal: TJDFT
Processo: 0734429-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas hipóteses em que o contexto fático anterior à busca pessoal gera a suspeita de possível flagrante de conduta ilícita, está preenchido o standard probatório da fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, o que afasta a tese de nulidade do procedimento investigativo.
2. Diante do conjunto probatório, notadamente a prova oral, a quantidade e natureza das drogas apreendidas e os diálogos extraídos do aparelho celular do acusado, é incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas, assim como a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.
3. De acordo com a Súmula n. 630 do col. STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”.
4. Embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o réu é reincidente, autorizando a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do CP.
5. Correta a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a pena superior a quatro anos e a reincidência do réu, o que afasta os requisitos do art. 44 do CP.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.